Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que extinguiu ação de exoneração de alimentos proposta em face de seus filhos já maiores e capazes, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. O apelante busca a cassação da sentença, alegando que houve suspensão do prazo processual em decorrência da maternidade de sua advogada e que a sentença foi proferida antes do término do prazo ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença foi proferida de forma prematura, considerando o pedido de dilação de prazo formulado pela advogada em virtude de licença-maternidade; (ii) verificar se o autor efetivamente abandonou a causa, conforme prevê o art. 485, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias, após o que, em caso de inércia, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito.
4. No presente caso, o autor foi devidamente intimado via Diário de Justiça Eletrônico, conforme prevê o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, sendo dispensável intimação por meio diverso.
5. O pedido de dilação de prazo formulado pela advogada do autor, em razão da licença-maternidade, foi acolhido, e o prazo processual foi ajustado. Contudo, o autor permaneceu inerte quanto à juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após a liberação dos autos.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que a intimação realizada por meio eletrônico supre o requisito de intimação pessoal, sendo suficiente para configurar a ciência do ato processual, nos termos do art. 485, III, do CPC.
7. A sentença de extinção do processo está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo irregularidade a justificar sua cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando o autor, devidamente intimado por meio eletrônico, permanece inerte por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. A intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico atende ao requisito de intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 313, IX; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1724713, 07058852720208070019, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 20.07.2023. TJDFT, Acórdão 1706055, 07041683920228070009, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23.05.2023, DJE 02.06.2023.